Tribunal: TJBA
Processo: 8000823-94.2022.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000823-94.2022.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA

Advogado(s)
:
DANILO ALVES DA SILVA, PAULO VICTOR RODRIGUES CASTRO, FERNANDO VAZ COSTA NETO

APELADO: ADAILSON MANOEL SOARES SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROFESSORES MUNICIPAIS. HORAS EXTRAS. TRABALHO AOS SÁBADOS. OMISSÃO QUANTO A PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL NÃO VINCULANTE. NÃO CONFIGURADA. DISTINÇÃO FÁTICA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação do Município, mantendo sentença que condenou o ente público ao pagamento de horas extras a professores pelo trabalho realizado aos sábados.

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar precedente da Primeira Câmara Cível deste Tribunal que decidiu de forma diversa em caso envolvendo professores municipais.

3. O acórdão embargado analisou adequadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, fundamentando sua decisão nas provas e circunstâncias específicas dos autos, não se verificando qualquer omissão que justifique o acolhimento dos embargos.

4. O precedente invocado pelo embargante não é vinculante e se refere a situação fática diversa da dos autos, na qual não restou comprovada a extrapolação da jornada semanal, enquanto no presente caso ficou demonstrado o labor extraordinário sem a devida contraprestação.

5. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão de matéria já decidida ou para reforma do julgado, apresentando os presentes aclaratórios nítido caráter infringente.

6. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº 8000823-94.2022.8.05.0212.1.EDCiv, em que figura como embargante MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA e embargados ADAILSON MANOEL SOARES SILVA, EDVALDO DIAS DE JESUS e JOILSON PEREIRA BRITO,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.